Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-74.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009494-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUZIMEIRE DA SILVA GOMES - CPF: 667.537.161-49 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), SEU COMPRADOR com paradeiro desconhecido e TERCEIROS POSSUIDORES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – VEÍCULO VENDIDO SEM TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN – ART. 134 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA RESTRITIVA SEM PROVA ROBUSTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a parte requerente deveria ter demonstrado, de maneira inequívoca, a efetiva alienação do veículo por meio de documentos comprobatórios, como contrato de compra e venda ou recibo de transferência assinado pelo comprador.

A mera alegação de venda do veículo, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para justificar a rescisão contratual ou a busca e apreensão do bem, tampouco a imposição de medidas restritivas como o bloqueio via RENAJUD.

Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cabe ao vendedor comunicar a venda do veículo ao DETRAN, sob pena de continuar responsável solidariamente pelas penalidades e débitos incidentes sobre o bem até que a transferência seja devidamente formalizada.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como meio para corrigir a inércia do particular na regularização de atos que lhe competiam, tampouco pode impor ao Estado a responsabilidade por uma situação que decorre de omissão da própria parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SUZIMEIRE DA SILVA GOMES em razão do inconformismo com a sentença, de Id. 265117252, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Rescisão Contratual nº 1009494-74.2023.8.11.0003, ajuizada em face de SEU COMPRADOR com paradeiro desconhecido e TERCEIROS POSSUIDORES, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 8º, artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 265117253, a recorrente, em síntese, sustenta que não pode ser penalizada pela ausência de documento comprobatório da venda, pois de fato não possui mais a posse do veículo.

Argumenta que o bloqueio via RENAJUD seria essencial para identificar o atual possuidor do bem e evitar novas transferências indevidas. Alega, ainda, que o Judiciário deve intervir para evitar que continue vinculada a um veículo que não mais lhe pertence.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a imediata busca e apreensão do bem. Subsidiariamente, pretende a rescisão da venda, caso o atual possuidor do veículo não tenha interesse em sua transferência para o seu nome.

Contrarrazões de Id. 265117258, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora narrou que, em março de 2017, vendeu seu veículo Honda/Pop 100, placa JZO-0930, ano/modelo 1997/1998, mas que não houve a transferência da titularidade junto ao DETRAN/MT. Em razão disso, continuou figurando como proprietária no registro do órgão de trânsito, estando sujeita ao pagamento de IPVA, licenciamento e possíveis multas. Pleiteou, assim, a rescisão contratual, busca e apreensão do veículo, além da compensação por perdas e danos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de comprovação da alienação.

Pois bem.

Analisando os documentos trazidos com a inicial, verifica-se, na realidade, que inexiste qualquer comprovação da alardeada alienação do bem.

O artigo 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

No presente caso, a apelante deveria ter demonstrado de maneira inequívoca a existência da relação contratual de compra e venda, bem como a efetiva alienação do veículo.

Todavia, verifica-se que a apelante não apresentou contrato de compra e venda, recibo de transferência assinado pelo comprador, comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento que pudesse atestar a transação.

Assim, não há como reconhecer a suposta alienação do bem sem um mínimo de lastro probatório, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de rescisão contratual.

A transferência da propriedade de veículos automotores rege-se por normas específicas. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que:

"No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

No caso dos autos, a própria apelante reconhece que não tomou as providências necessárias para formalizar a venda do veículo junto ao DETRAN/MT, razão pela qual continua figurando como proprietária do bem nos registros oficiais.

Ocorre que não cabe ao Judiciário corrigir omissões do particular, impondo ao Estado a obrigação de solucionar a irregularidade decorrente da inércia da própria apelante. Como bem apontado pela sentença recorrida, a autora deveria ter providenciado a comunicação da venda ao órgão competente, evitando, assim, sua responsabilização pelos débitos gerados pelo veículo.

A busca e apreensão, por sua natureza, exige demonstração inequívoca da posse indevida do bem por terceiro, o que não foi comprovado nos autos.

Quanto ao bloqueio via RENAJUD, esta medida, em regra, é utilizada para garantir a efetividade de execuções judiciais ou coibir fraudes, não sendo um instrumento apropriado para localizar o paradeiro do veículo em ações desta natureza.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário impor medidas restritivas sem que haja prova robusta do direito alegado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Outrossim, a alegação da apelante de que está suportando encargos indevidos pelo veículo não pode ser acolhida, uma vez que a responsabilidade tributária decorre da ausência de comunicação da venda ao DETRAN/MT, conforme disposto no artigo 134 do CTB.

Dessa forma, enquanto não houver identificação do verdadeiro adquirente do veículo, a apelante continuará responsável pelos tributos e encargos incidentes sobre o bem, nos termos da legislação vigente.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que a parte autora, alegando a venda de veículo sem a efetivação da transferência, pleiteia a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa dos encargos tributários e multas a ele incidentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora, que não comprovou a comunicação de venda ao DETRAN nem a identificação do comprador, pode ser eximida da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem. 4. A parte autora alega que vendeu o veículo em 2015, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas. 5. A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela autora. 6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes. 7. Diante da falta de provas suficientes para sustentar o pedido da parte autora, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida, não havendo razão para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O proprietário de veículo automotor que não realiza a comunicação de venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos incidentes, não sendo possível a exclusão de seu nome do registro do veículo sem a devida prova da alienação e da transferência de propriedade.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.”
(N.U 1027793-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025